Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705453-35.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONGREGACAO RELIGIOSAS PIAS DISCIPULAS DO DIVINO MESTRE, CONGREGACAO RELIGIOSAS PIAS DISCIPULAS DO DIVINO MESTRE DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, para que se manifeste sobre a petição de ID 76210646, e documento de ID 76210647, que informa o descumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, para "determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre as operações de circulação de mercadorias religiosas produzidas pela Congregação Religiosas Pias Discípulas do Divino Mestre" (ID 75974357), confirmada na sentença (ID 7595275). Ressalte-se que o processo será mantido na pauta de julgamento. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora